Tribunal: TJDFT
Processo: 0734511-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734511-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB REPRESENTACOES LTDA - ME, LATICINIOS BELA VISTA LTDA EMBARGADO: LATICINIOS BELA VISTA LTDA, MB REPRESENTACOES LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se as embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos pela parte adversa. Brasília, junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora